Tribunal: TJDFT
Processo: 0744327-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744327-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OSVALDO MELO DE OLIVEIRA DESPACHO Fica neste ato intimado o recorrido OSVALDO MELO DE OLIVEIRA a apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário de IDs 25116430 e 25116053, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo-lhe facultado regularizar sua representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar os apelos constitucionais, tendo em vista as certidões de IDs 25134231 e 25465329. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024